Tribunal: TJDFT
Processo: 0741675-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741675-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: JOSE MILTON CAMELO FILHO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da exequente/agravante de consulta à DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) e à DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito) para localização de bens penhoráveis em nome do agravado. Alega, em síntese, que: 1) todos os meios possíveis para a pesquisa de bens já foram utilizados (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF, INFOJUD), sem sucesso; 2) nos tempos atuais, em que é crescente a informalidade dos negócios, pode estar ocorrendo circulação de renda pela conta corrente ou por cartão de crédito do agravado; 3) as consultas aos sistemas DECRED e DIMOF podem demonstrar a real situação econômica e financeira do agravado; 4) Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que os sistemas DIMOF, DECRED e DIMOB não são úteis para a localização de bens penhoráveis. Nesse sentido: “(...) 1. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) foi instituída pela Instrução Normativa n. 811, de 28/1/2008 da Receita Federal (RFB), e impõe aos bancos de qualquer espécie, às cooperativas de crédito, às associações de poupança e empréstimo e às instituições habilitadas a operar no mercado de câmbio a obrigatoriedade de prestar informações à Receita Federal sobre os montantes das operações financeiras realizadas por pessoas físicas e pessoas jurídicas 2. A Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) obriga que as administradoras de cartão de crédito prestem informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os valores movimentados. 3. Tais ferramentas visam o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes para o cumprimento de atividades arrecadatórias e fiscalizatórias da Receita Federal, mas não se prestam para localizar bens do devedor passíveis de penhora. (...)” (Acórdão 1875907, 07086967520248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) IV. Os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras - DIMOF e na Declaração de Operações com Cartão de Crédito - DECRED, concernentes a movimentações financeiras e operações com cartão de crédito, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução por quantia certa. V. À falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados imanente à requisição da DIMOF e da DECRED traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. (...)” (Acórdão 1747049, 07293072020228070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual